Tribunal: STF
Processo: AI 558168
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Interposição antes de
publicação do acórdão. Possibilidade teórica de acompanhamento
eletrônico. Irrelevância. Sistema que apenas informaria o estado do
processo, não as razões de decidir. Recurso prepóstero. Não
conhecimento. Se não se prova doutro modo o conhecimento anterior
das razões de decidir, não se conhece de recurso interposto antes da
 publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça ou da sua
juntada aos autos.
2.              RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação desarrazoada.
 Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
 Aplicação do art. 557, § 2º, cc. Arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.